Tribunal: TJMT
Processo: 0000620-82.2012.8.11.0107
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
GUSTAVO VIGANÓ PICCOLI
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 18163/2017
Data de Julgamento: 12-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — INFRAÇÃO AMBIENTAL — MULTA — OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 59, §§ 4o E 5o, DA LEI No 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012 (CÓDIGO FLORESTAL) — NÃO CUMPRIDAS — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE — IMPOSSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando não preenchidos os requisitos dispostos no artigo 59, §§ 4o e 5o do Código Florestal, não há que se falar em suspensão da exigibilidade de multa por infração ambiental cometida antes de 22 de julho de 2008.

APELANTE(S):
GUSTAVO VIGANÓ PICCOLI
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Apelação interposta por Gustavo Viganó Piccoli contra a sentença (fls. 224/226verso) proferida em embargos à execução fiscal, relativo à crédito não tributário decorrente de multa por infração ambiental.
Assegura que teve seu direito à ampla defesa e contraditório cerceado em virtude do julgamento antecipado da lide e ausência de instrução processual, uma vez que seu pedido de produção de prova testemunhal foi ignorado pelo Juízo de Primeira Instância.
Aduz, ainda, o cerceamento de defesa no processo administrativo ambiental, porquanto a notificação do acórdão acerca do julgamento de seu recurso administrativo pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso – CONSEMA, foi recebida por pessoa desconhecida.
Afiança que a multa decorrente do auto de infração ambiental no 43858, de 6 de abril de 2004, foi alcançada pela anistia inserida no artigo 59, §§ 4o e 5o da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, pois cumpriu com os prazos e determinações “estipulados em sua Licença Ambiental Única –LAU, portanto, não há mais que se falar em dar cumprimento à sanção aplicada no processo administrativo”.
Assevera que não houve a discriminação do valor da multa no auto de infração, portanto, ante a ausência do requisito formal do ato administrativo, deve ser declarado nulo.
Afiança que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios é excessivo e desproporcional, razão pela qual pugna pela redução da condenação em honorários ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Contrarrazões às fls. 261/266verso.
A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (fls. 275/verso).

É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

(...) Não havendo necessidade de produção de prova em audiência, julgo os pedidos antecipadamente, na forma do art. 330, I, do CPC.
Pois bem. Os embargos se referem à execução ajuizada para recebimento de crédito decorrente do auto de infração n. 43858 - desmatamento sem autorização do órgão competente ocorrido em 06.04.2004.
Segundo o embargante, o fato gerador da execução impugnada – auto de infração n. 43855, encontra-se prejudicado pela “anistia” prevista na Lei n. 12.651/12 - Código Florestal.
No entanto, dispõe o art.42 da Lei n. 12651/12 que o Governo Federal implantará programa para conversão da multa prevista no art. 50 do Decreto no 6.514/08, ‘destinado a imóveis rurais, referente a autuações vinculadas a desmatamentos em áreas onde não era vedada a supressão, que foram promovidos sem autorização ou licença, em data anterior a 22 de julho de 2008’.
Mais adiante, especificadamente no art. 59, §§ 4o e 5o do Novo Código Florestal, mostra-se que a recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas áreas rurais consolidadas continua a rigor.
Deste modo, conquanto o embargante afirme ‘anistia’, a regra geral continua no sentido da legalidade dos autos de infrações lavrados anterior a 22.07.08, por tratar-se de ato jurídico perfeito (art. 6o, da LINDB). Vale lembrar, o que trouxe na Lei n. 12651/12, foi a hipótese de conversão da multa em serviços de preservação do meio ambiente, desde que o causador elabore um procedimento administrativo dentro do Programa de Regularização Ambiental (PRA), após a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural, com a assinatura de Termo de Compromisso (TC), que vale como título extrajudicial. A partir daí, a exigibilidade monetária ficaria suspensa ‘na esfera administrativa’, esperando o cumprimento integral das obrigações pactuadas. O que não ocorreu no presente caso.
(...)
De igual forma, alega o embargante, nulidade no processo administrativo que condenou o mesmo ao pagamento da multa ora questionada, porquanto não teria tomado ciência da decisão formalizada no processo administrativo n. 11053/2006, já que o acórdão não teria sido recebido pelo embargante, mas por terceira pessoa. Porém, não faz prosperar.
Isso porque é válida a intimação encaminhada no endereço informado pela parte quando identificado o recebedor. Logo, em análise aos avisos de recebimento de fls. 187 e 188, verifica-se que foi encaminhado ao endereço ofertado pelo embargante em defesa no processo administrativo n. 5.733/2004 – fls. 148-152, bem como ao endereço da procuradora informado no rodapé do requerimento de fls. 98-102 e procuração de fl. 103.
(...)
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos à execução.
Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais, assim como ao pagamento de honorários advocatícios em favor Estado de Mato Grosso, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme os critérios estabelecidos no art. 20, §4o, do CPC.
Certifique-se a prolação desta sentença nos autos principais, os quais deverão retomar seu curso.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se. (fls. 224/226verso). (sem negrito no original).

Trata-se de embargos à execução fiscal, relativo à crédito não tributário, decorrente do auto de infração ambiental no 43858, lavrado em 6 de abril de 2004, por “desmatamento e corte raso em 800ha (oitocentos hectares) com autorização expedida pelo IBAMA em período incompatível com sua competência, devido ao pacto federativo pois os protocolos são de 2001, conforme auto de inspeção no 50156”. (Auto de Infração no 43858, fls. 39, volume I).
De início, em relação ao alegado cerceamento de defesa por não ter-lhe sido oportunizada a produção de prova testemunhal, verifico que os autos estão instruídos com cópia integral do processo administrativo ambiental, prova suficiente para esclarecimento da questão posta em Juízo, logo, a meu ver, cabível o julgamento antecipado da lide, ante a desnecessidade de produção de provas.
Ademais, não houve omissão da análise do pedido de prova testemunhal, mas sim o seu indeferimento à luz do seu livre convencimento motivado, como fez constar na sentença às fls. 224, volume II: “Não havendo necessidade de produção de prova em audiência, julgo os pedidos antecipadamente, na forma do art. 330, I, do CPC”.

Nesse sentido:

[...] Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito). [...]. (ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. v. II. 6. ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1997, p. 455).

[...] O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art.130 do CPC. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 576845/DF, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2015).

[...] A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a preferência do magistrado por esta ou por aquela prova está inserida no âmbito do seu livre convencimento motivado. Isso, porque vigora no direito processual pátrio o sistema de persuasão racional adotado no Código de Processo Civil, cabendo ao magistrado autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios não estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que é ao juiz que cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. [...]. (STJ, Quarta Turma AgRg no AREsp 385646/SP, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder. (STJ, Quarta Turma, REsp 2832/RJ, relator Ministro Sálvio de Figueiredo, publicado no Diário da Justiça da União em 17 de setembro de 1990).

Além disso, o pedido de produção de prova testemunhal visa esclarecimentos acerca do recebimento da notificação do acórdão do CONSEMA por pessoa desconhecida, com o objetivo de anular o auto de infração. Entretanto, o AR foi enviado ao endereço informado pelo apelante no processo administrativo (fls. 188, volume I) e recebido sem ressalvas e, ainda, conforme se denota às fls. 187, volume I, a mesma notificação foi encaminhada e recebida por sua procuradora (procuração às fls. 153, volume I), em seu endereço profissional, constante no rodapé de sua peça de defesa (fls. 119/126, volume I), logo, não há como prosperar a alegação de ausência de ciência acerca do julgamento de seu recurso administrativo (fls. 161/163, volume I).
Deste modo, ao julgar antecipadamente a lide, conferiu-se concretude ao disposto no artigo 139, II, do Código de Processo Civil, que está em harmonia com o mandamento constitucional (artigo 5o, LXXVIII), pois “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.” (artigo 370 do referido Código). É o juiz o destinatário da prova, com liberdade suficiente para avaliar a necessidade ou não de realização de audiência.
Logo, afasto a preliminar e passo a análise do mérito.
O apelante foi autuado por “desmatamento e corte raso em 800ha (oitocentos hectares) com autorização expedida pelo IBAMA em período incompatível com sua competência, devido ao pacto federativo pois os protocolos são de 2001, conforme auto de inspeção no 50156” e o dispositivo infringido fora o artigo 38 do Decreto Federal no 3.179/99. (Auto de Infração no 43858, fls. 39, volume I).
De acordo com o artigo 38 do Decreto no 3.179, de 21 de setembro de 1999, vigente à época dos fatos, na redação anterior ao Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, constitui infração contra a flora:

Art. 38. Explorar vegetação arbórea de origem nativa, localizada em área de reserva legal ou fora dela, de domínio público ou privado, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a aprovação concedida: (Redação dada pelo Decreto no 5.975, de 2006)
Multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 300,00 (trezentos reais), por hectare ou fração, ou por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico.

Com efeito, o fato de ter sido protocolado pedido de Licença Ambiental Única - LAU no órgão competente, anos antes da autuação pela autoridade administrativa, conforme fls. 53, não elide a infração ambiental cometida, com expressa vedação no ordenamento jurídico vigente à época, uma vez que não comprovou o apelante dispor, naquela ocasião, de licença para o desmate. A conduta, aliás, dada sua gravidade, foi reformulada no artigo 52 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, com a majoração da multa para R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare desmatado.

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - ORDEM DENEGADA - POSTO DE COMBUSTÍVEL - ATO DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL - ESTRUTURA EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL EXECUTADA SOB A ÉGIDE VIGENTE - LEGALIDADE DO ATO - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o art. 10 da Lei no 6.938/81, o exercício de atividade efetiva ou potencialmente poluidora ao meio ambiente depende de prévio licenciamento ambiental, sendo adequada a sua interdição em caso de descumprimento de tal requisito, ante o perigo de se causar danos à coletividade. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Apelação 9063/2013, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento 22/10/2013).

A superveniência da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, novo Código Florestal, especificamente em seu artigo 59, §§ 4o e 5o, em verdade, não concedeu “anistia” ao apelante como aduz em sua apelação, o que destituiria de fundamento jurídico o auto de infração ambiental lavrado contra si e a imposição de multa.
Ao contrário do que alega, o artigo 59 do Código Florestal é claro ao impor a recuperação do meio ambiente afetado em áreas rurais, de modo que prescreve a sua realização por procedimentos administrativos como o Programa de Regularização Ambiental – PRA, posterior a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR, além da assinatura de Termo de Compromisso – TC, e somente assim, é viável a suspensão da exigibilidade das sanções aplicadas, conforme descrito no § 5o, do artigo 59 do referido Código.
Somente após o cumprimento integral das obrigações acima descritas é que as penalidades, exclusivamente, terão sua exigibilidade suspensas, de modo que a obrigação de reparar o dano ambiental persiste. Aliás, conforme se verifica às fls. 83, volume I, após efetuar os mapas de dinâmica de desmate realizado pelo apelante, seu pedido de Licenciamento Ambiental Único – LAU foi indeferido sob o seguinte fundamento descrito na decisão administrativa no 1097/SAJ/SEMA/2006:

(...) Versa o caso em análise sobre desmate a corte raso de 800 hectares, com autorização expedida pelo IBAMA em período incompatível com sua competência.
(...)
Em atendimento à solicitação feita, a COGEO nos informou às fls. 51 a 56 que no ano de 2002 houve um desmate de 1.258,37 hectares e que em 2003 foram desmatados mais de 52,36 hectares, totalizando uma área desmatada de 1.310,73 hectares. Informou-nos, ainda, que foi construída uma barragem para fins de irrigação que ocasionou uma inundação de 14,60 hectares de vegetação nativa.
Ressalte-se que, embora o autuado tenha desmatado 1.310,73 hectares no período de 2002/2003, o auto de infração foi lavrado pelo desmate ilegal de apenas 800,00 hectares, sendo que dessa área devem ser descontados 150,00 hectares, tendo em vista a autorização para desmatamento juntada pelo autuado. Assim, o autuado deve ser punido pelo desmate ilegal de 650,00 hectares, devendo ser lavrado novo auto de infração contemplando os outros 510,73 hectares também desmatados ilegalmente. Este novo auto de infração deve contemplar, ainda, a inundação de 14,60 hectares de vegetação nativa em razão da barragem efetuada pelo autuado sem autorização deste órgão ambiental. Desse modo, vê-se que a defesa apresentada pelo autuado não trouxe nenhum fato capaz de eximi-lo da responsabilidade pela infração cometida (...). (fls. 86, volume I).

Assim, não há que se falar em suspensão de exigibilidade da multa imposta no auto de infração no 43858 por ausência de preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 59, §§ 4o e 5o do Código Florestal, quiçá em “anistia”. Para um melhor esclarecimento, vejamos o teor do artigo 59, §§ 4o e 5o do referido Código, com a redação vigente à época:

Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão, no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data da publicação desta Lei, prorrogável por uma única vez, por igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo, implantar Programas de Regularização Ambiental – PRAs de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.
(...)
§ 4o No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.
§ 5o A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4o deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA.

Sobre o tema, nos esclarece o Superior Tribunal de Justiça:

(...) Ora, se os autos de infração e multas tivessem sido invalidados pelo novo Código ou houvesse sido decretada anistia ampla e irrestrita das violações que lhe deram origem, evidenciaria contradição e ofensa à lógica jurídica a mesma lei referir-se a ‘suspensão’ e ‘conversão’ daquilo que não mais existiria: o legislador não suspende ou converte o nada jurídico, o que antes era e depois (com a nova lei) deixou de ser. Vale dizer, a regra geral é que os autos de infração lavrados continuam plenamente válidos, intangíveis e blindados, como ato jurídico perfeito que são - apenas sua exigibilidade monetária fica suspensa na esfera administrativa, no aguardo do cumprimento integral das obrigações estabelecidas no PRA ou no TC. Tal basta para bem demonstrar que se mantém incólume o interesse de agir nas demandas judiciais em curso, não ocorrendo perda de objeto e extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, art. 267, VI). (...). (STJ, Segunda Turma, PET no REsp 1240122/PR, Trecho do voto do relator, Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2012). (sem negrito no original).

Evidenciado o desmate sem que dispusesse o proprietário de prévia licença, está o poder público obrigado a adotar providências para obstar a atividade lesiva e, de conseguinte, impor a recuperação da área degradada, já que o meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, cuja proteção é imposta ao Poder Público e a coletividade (artigo 225, caput, da Constituição Federal).
Portanto, conforme evidenciado acima, não há que se falar em “anistia” ou suspensão da exigibilidade da sanção imposta ao apelante, de forma que a sentença deve permanecer incólume.
No que consiste à alegação de nulidade do auto de infração por ausência de discriminação do valor da multa, anoto que tal alegação foi levantada somente em sede de apelação, não constando tal argumento na inicial ou impugnação à contestação, logo, não é cabível a análise da questão em sede de apelação, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios da ampla defesa e contraditório.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Quanto aos honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante o artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil vigente à época (fls. 226verso), entendo que foram fixados de forma razoável ao grau de zelo do procurador, natureza e importância da causa, além do longo tempo de tramitação e acompanhamento de recurso, pelo que mantenho o determinado na sentença.
Essas, as razões por que nego provimento ao recurso.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR